Tribunal: TJMT
Processo: 13938-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

0013938-18.2019.811.0001
69) Recurso no:
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Banco Bradescard S.A
Gloria Maria da Silva
Recorrido:
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 21.05.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE
CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS DE CONSUMO. HISTÓRICO DE
UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO
EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recorrente comprovou a origem da obrigação, conforme faturas físicas e prints
com a demonstração do uso do cartão COMPCARD e de sete pagamentos, o que
demonstra a relação jurídica.
2. Na impugnação a recorrida procede à mutação da causa de pedir exposta na
inicial e passa a alegar que o caso não se trata de desconhecimento do débito negativado
e sim de inexistência de relação jurídica. Impossibilidade.
3. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrida
nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.
4. Litigância de má-fé configurada.
5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

A parte reclamada interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito discutido nos
autos, no valor de R$ 209,71 (duzentos e nove reais e setenta e um centavos).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Apesar de a recorrida negar a existência do débito, verifico a juntada de faturas, pela
recorrente, que contêm compras realizadas no comércio da região com o uso do cartão
COMPCARD, bem como a informação de 07 (sete) pagamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Em defesa, a recorrente aduziu a realização de 04 (quatro) acordos de renegociação de
dívida nas seguintes datas: 12.09.2012, 05.11.2012, 25.02.2013 e 25.03.2014, mas
nenhum foi quitado integralmente. A recorrida não impugnou o referido argumento.
Infringência da regra da impugnação específica. Presunção de veracidade operada.

Diante dessas informações, concluo que a contratação e a utilização dos serviços se
deram de forma regular.

Registra-se que, em impugnação a parte recorrida muda a versão dos fatos narrados na
inicial e passa a alegar que o caso não se trata de desconhecimento do débito negativado
e sim de inexistência de relação jurídica. Mutação indevida de acordo com a regra da
adstrição.

Assim, concluo que a juntada de faturas físicas e prints não possuem o condão de
invalidar a prova, porque está lastreada em uma conjunção de fatores, restando clara a
existência de relação jurídica e a inadimplência da recorrida.

Restou evidente que a parte recorrida, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos,
buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código
de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a
parte recorrida como litigante de má-fé, motivo pelo qual aplico multa de 9% (nove por
cento) do valor da causa.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou provimento ao
recurso, para reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido da inicial,
bem como a parte recorrida ao pagamento de multa de 09% (nove por cento), a
condeno
título de má-fé, sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ainda,
condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais, bem assim dos
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do
artigo 55 da Lei no. 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator